Tribunal: TJMT
Processo: 1040303-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040303-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ROBSON LUIZ DIAS DE LIMA - CPF: 733.395.121-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Progressão de regime do fechado para o semiaberto. Dispensa do exame criminológico. Irresignação ministerial. Necessidade concreta de avaliação técnica. Histórico criminal com crimes violentos. Atestado de bom comportamento insuficiente, isoladamente. Prudência na concessão de benefícios. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no Processo Executivo de Pena n. 0008361-14.2011.8.11.0042, que deferiu a progressão do reeducando do regime fechado para o semiaberto, dispensando exame criminológico.

2. O
parquet
requer a submissão do apenado a exame criminológico prévio à progressão, invocando a gravidade concreta dos delitos e a alteração legislativa da Lei n. 14.843/2024.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se, no caso concreto, as circunstâncias pessoais e o histórico criminal do apenado justificam a determinação de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo; (ii) definir se a decisão que dispensou a avaliação técnica, apoiada apenas em atestado de bom comportamento carcerário, se sustenta diante da exigência de fundamentação concreta; e (iii) esclarecer que não se trata de aplicar retroativamente a Lei n. 14.843/2024, mas de exigir avaliação técnica por fundamentos concretos do caso, nos termos da jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

4.

O exame criminológico não é requisito automático da progressão, mas pode ser determinado mediante motivação concreta, conforme entendimento consolidado. A Lei de Execução Penal (art. 112) exige bom comportamento e admite avaliação técnica para o requisito subjetivo.

5. O histórico criminal do apenado, com condenação por homicídio qualificado e reiterados crimes patrimoniais com violência ou grave ameaça, recomenda análise técnica específica do requisito subjetivo, em cautela com o risco de reiteração delitiva.

6. O atestado de bom comportamento, embora relevante, não esgota a aferição do requisito subjetivo em contexto de reincidência violenta. Inexiste nos autos qualquer estudo psicossocial ou entrevista técnica recente que avalie personalidade, criticidade, assimilação das normas e prognóstico de reintegração.

7. A determinação do exame não decorre de aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024. A exigência apoia-se em fundamentação casuística, compatível com a irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o) e com as Súmulas Vinculante n. 26/STF e n. 439/STJ, que admitiam o exame por decisão motivada já sob a disciplina anterior.

8. Dificuldades estruturais do sistema prisional não afastam a avaliação quando justificadas por elementos do caso. Compete ao Juízo da Execução adotar providências para a realização da perícia e, enquanto pendente, resguardar a segurança da execução.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso provido. Cassada a decisão agravada. Determinada a realização de exame criminológico como condição prévia à análise do requisito subjetivo da progressão.

Tese de julgamento:
“1. O exame criminológico pode ser exigido para progressão de regime quando houver fundamentação concreta extraída das peculiaridades do caso, sobretudo diante de histórico de crimes violentos. 2. O atestado de bom comportamento carcerário, isoladamente, não afasta a necessidade de avaliação técnica do requisito subjetivo quando o acervo revela risco relevante a ser aferido por perícia. 3. A determinação do exame, no caso, não configura aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024, pois se funda em bases concretas já admitidas pela jurisprudência.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III, art. 5o, XL e XLVIII; CP, art. 2o; Lei n. 7.210/1984 (LEP), art. 112; Lei n. 10.792/2003; Lei n. 14.843/2024.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, Súmula Vinculante n. 26; STJ, Súmula n. 439; TJMT, Ag. Ex. 1026697-87.2025.8.11.0000, Rel. Dra. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, j. 8.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0008361-14.2011.8.11.0042, pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que deferiu o pedido de progressão de regime do fechado para o semiaberto formulado pelo reeducando
Robson Luiz Dias de Lima
, dispensando a realização de exame criminológico.

Em suas razões de inconformismo (Id. 328772873), sustenta, em síntese, que a gravidade concreta dos delitos praticados – um homicídio qualificado e três roubos majorados – aliada à inovação legislativa promovida pela Lei n. 14.843/2024, torna

imprescindível a realização do exame criminológico como instrumento adequado para a aferição do requisito subjetivo, postulando, assim, a reforma da decisão agravada para que o apenado seja submetido à avaliação técnica antes da concessão definitiva do benefício.

Em abono a pretensão, o
parquet
ressalta que
“resta evidente que o recuperando se trata de um indivíduo de alta periculosidade e que não possui apreço pela vida humana, pela dor alheia, nem respeito pelas leis, o que leva a concluir que poderá voltar a delinquir e praticar novos crimes para simplesmente subtrair coisa alheia móvel.”

Assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o agravado apresentou as contrarrazões recursais (Id. 328772877), nas quais rebateu as alegações ministeriais, defendendo a correção da decisão recorrida e pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da progressão de regime nos termos em que concedida.

Em juízo de retratação, o Magistrado singular manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 328772876), determinando o regular processamento do agravo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Silvana Correa Vianna, opinou pelo
provimento
do recurso ministerial, destacando a necessidade de realização do exame criminológico como meio idôneo para a avaliação do requisito subjetivo, diante da natureza e da gravidade dos crimes praticados pelo apenado (Id. 334337876).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tem-se em julgamento,
agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0008361-14.2011.8.11.0042, pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que deferiu o pedido de progressão de regime do fechado para o semiaberto formulado pelo reeducando
Robson Luiz Dias de Lima
, dispensando a realização de exame criminológico.

Prefacialmente, convém elucidar que consta dos autos que o agravado cumpre pena privativa de liberdade decorrente de quatro condenações criminais, dentre as quais se incluem delitos de homicídio qualificado e roubos agravados. Segundo cálculo de pena elaborado no sistema próprio de execução penal, o sentenciado implementou o requisito objetivo para progressão de regime em 01 de janeiro de 2025.

Diante do preenchimento do lapso temporal, a defesa requereu a progressão ao regime semiaberto. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou de forma desfavorável ao pleito, requerendo a submissão do apenado a exame criminológico, sob o argumento de que a recente alteração legislativa introduzida pela Lei n. 14.843/2024, ao modificar o artigo 112 da Lei de Execução Penal, passou a exigir a avaliação técnica como meio de aferição do requisito subjetivo, sobretudo em hipóteses envolvendo crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa.

Não obstante, o Juízo da Execução indeferiu a realização do exame criminológico e concedeu a progressão de regime, ao fundamento, em síntese, de que o agravado apresentou atestado de bom comportamento carcerário, inexistindo registro de faltas disciplinares recentes, bem como por entender que a exigência automática e abstrata do exame, sem indicação de elementos concretos desabonadores, afrontaria o princípio da individualização da pena, além de representar constrangimento indevido diante das reconhecidas limitações estruturais do sistema prisional para a realização célere da perícia.

Assim, a progressão foi deferida para cumprimento do regime semiaberto na modalidade de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, mediante a imposição de condições específicas.

Destaco excertos do
decisum
:

“(...) Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 01/01/2025, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, o atestado de comportamento carcerário possui caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.o 14.843/2024, repristina o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal:

(...)

Além disso, o Ministro Marco Aurélio, ao julgar o HC 82.959, apontou que o princípio da individualização da pena exige análise individual da execução da pena, segundo o princípio da dignidade humana (art. 1o III), do comportamento do sentenciado no cumprimento desta e à vista do delito cometido (art. 5o, XLVIII), exceção que somente poderia aberta por norma de igual hierarquia normativa.

Logo, a exigência indiscriminada e abstrata, sem fundamentação idônea e sem a indicação de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias recentes, que em tese, possam vir a desabonar a progressão de regime, viola o texto constitucional, com o qual se incompatibiliza a exigência indiscriminada de realização prévia de exame criminológico (Rcl 29.527 AgR, rel. min. Dias Toffoli, red p/ o ac. min. Edson Fachin, 2a T, j. 7-8-2018, DJE 221 de 17-10- 2018).

Se não bastasse, a Súmula no 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos. Senão vejamos:

(...)

Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização da pena.

Cumpre observar ainda que desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão.

Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.

Finalmente, exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária.

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) ROBSON LUIZ DIAS DE LIMA, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade.”
(Id. 328772880, p. 58-63).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente agravo em execução penal, sustentando, em síntese, que a gravidade concreta dos delitos praticados, aliada à inovação legislativa promovida pela Lei n. 14.843/2024, torna

imprescindível a realização do exame criminológico como instrumento adequado para a aferição do requisito subjetivo.

Vejo que assiste razão ao
parquet.

Com efeito, é certo que o ordenamento jurídico brasileiro não consagra o exame criminológico como requisito automático ou indiscriminado para a progressão de regime. Esse entendimento, consolidado após a alteração promovida pela Lei n. 10.792/2003, foi reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, tão certo quanto isso é o fato de que
o exame criminológico jamais foi banido
do sistema de execução penal, permanecendo como instrumento legítimo e juridicamente idôneo para a aferição do requisito subjetivo, desde que justificada sua necessidade a partir das peculiaridades do caso concreto.

A Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça é cristalina ao dispor que:

“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.”

No mesmo sentido, a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal reconhece expressamente a possibilidade de sua determinação, desde que fundamentada.

No caso sob exame, diversamente do que entendeu o Magistrado singular, não se está diante de situação ordinária ou comum de execução penal.

Basta uma breve análise dos autos que se percebe que o agravado
ostenta histórico criminal robusto e grave
, marcado por reiteradas condenações por crimes patrimoniais violentos, incluindo-se a prática de
crime de homicídio qualificado,
o que evidencia contumácia delitiva e acentuada periculosidade social, circunstâncias que, por si sós, recomendam cautela redobrada na concessão de benefícios executórios.

Que fico claro,
não se trata aqui, de dar efeitos retroativos a Lei n. 14.843/2024, e tão pouco de presumir periculosidade de forma abstrata ou automática,
tampouco de negar vigência ao princípio da individualização da pena. Ao revés, é justamente em homenagem a esse princípio que se impõe análise mais aprofundada da personalidade, da maturação psíquica e do real grau de internalização das normas jurídicas pelo sentenciado.

O simples atestado de bom comportamento carcerário, embora relevante, não se mostra suficiente, no caso concreto, para afirmar, com segurança, o preenchimento do requisito subjetivo. A experiência forense demonstra que o comportamento intramuros, somente, não esgota a complexidade da avaliação necessária quando se está diante de apenado com histórico de violência reiterada.

Ressalte-se, ainda, que não foi realizado sequer estudo psicossocial prévio, tampouco qualquer entrevista técnica que permitisse aferir, ainda que superficialmente, aspectos elementares da personalidade do reeducando, como orientação no tempo e no espaço, preservação da identidade, capacidade crítica acerca de suas condutas pretéritas, compreensão das consequências dos crimes praticados ou risco de reincidência.

Em outras palavras, não há nos autos qualquer substrato técnico mínimo apto a sustentar, de forma segura, a conclusão de que o agravado se encontra preparado para o retorno progressivo ao convívio social.

Ao contrário, o que se denota dos autos, pela descrição do histórico criminal do reeducando é que, todas as vezes que ele praticou crimes e foi beneficiado com a soltura ou progressão de regime, demonstrou-se indiferente aos beneplácitos recebidos e voltou a delinquir.

Nessa perspectiva, a exigência do exame criminológico não se apresenta como automatismo legal, mas como medida prudencial, proporcional e concretamente justificada, diante da trajetória criminal do apenado e da gravidade específica dos delitos pelos quais foi condenado.

Vale dizer que a recente alteração promovida pela Lei n. 14.843/2024, ao reforçar a centralidade da avaliação técnica no exame do requisito subjetivo, apenas reavivou debate já conhecido, sem afastar a necessidade de análise casuística. Ainda assim, mesmo sob a ótica anterior à novel legislação, a jurisprudência já autorizava a medida em hipóteses como a presente.

Destaco entendimento desta Corte:

“(...) Agravo de execução penal. Progressão de Regime. Necessidade de Exame Criminológico. Recurso Provido. (...) 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei n. 14.843/2024, que exige exame criminológico para todos os casos de progressão de regime, pode ser aplicada retroativamente a condenações anteriores à sua vigência; (ii) estabelecer se, no caso concreto, o histórico criminal e prisional do apenado justifica a realização do exame criminológico como condição para a progressão de regime. (...) 3. A Lei n. 14.843/2024, ao exigir exame criminológico para todos os casos de progressão de regime, constitui novatio legis in pejus e não pode ser aplicada retroativamente a condenações anteriores à sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o). 4. O exame criminológico não é obrigatório em todos os casos de progressão de regime, mas pode ser exigido quando houver fundamentação concreta que demonstre a sua necessidade, conforme as Súmulas n. 439/STJ e Vinculante n. 26/STF. 5. O histórico criminal e prisional conturbado do apenado, que inclui reincidência em crimes graves com violência e grave ameaça, além de abandono de regime menos gravoso, justifica a necessidade da realização do exame criminológico para uma análise aprofundada do requisito subjetivo da progressão de regime. 6. A falta de profissionais qualificados no sistema prisional não pode se sobrepor à necessidade de avaliação técnica adequada, devendo o apenado ser submetido ao exame para aferir se preenche os requisitos subjetivos. (...) 8. Recurso provido para cassar a decisão agravada e determinar a realização de exame criminológico como condição para a análise do pedido de progressão de regime do agravado, que deve ser mantido no regime atual. Tese de julgamento: “A exigência de exame criminológico para progressão de regime não se aplica retroativamente aos crimes cometidos antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, mas pode ser requerido em situações justificadas por fundamentação concreta, a exemplo de histórico criminal conturbado com reincidência em crimes violentos (...).”
(TJ/MT, Ag. Ex. 1026697-87.2025.8.11.0000, 3aCCrim., Relatora. Dra. Christiane da Costa Marques Neves, Julgado em 8.10.2025, DJE 10.10.2025).

Assim, revela-se equivocada a conclusão do Magistrado singular ao dispensar o exame criminológico sem a indicação de elementos técnicos que suprissem tal lacuna, sobretudo diante do histórico penal do agravado.

Nesse contexto, assiste razão ao Ministério Público, cuja irresignação não se funda em presunções abstratas, mas em elementos concretos extraídos da própria execução penal, reveladores da necessidade de avaliação mais aprofundada antes da concessão definitiva da benesse
.

Diante do exposto, conheço do agravo em execução penal e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada, determinando que o reeducando seja submetido à realização de exame criminológico, como condição prévia à análise do requisito subjetivo para a progressão de regime, sem prejuízo de posterior reavaliação do pedido pelo Juízo da Execução, à luz do resultado da perícia.

Determino, inclusive, que o Magistrado singular promova o retorno do agravado ao regime fechado, expedindo-se o necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026